Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-29.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto. Recálculo que deve ocorrer após substituição dos índices pactuados por aqueles divulgados pelo Banco Central, como de taxa média, relativos a operações da mesma natureza e no mesmo período de contratação. Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos abusivos– Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos abusivos não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.